Tribunal: TJDFT
Processo: 0704775-88.2023.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
Ementa: Direito Administrativo e Processo Civil. Apelação Cível. Ação Indenizatória. Responsabilidade Civil. Omissão Estatal. Erro Médico. Nexo Causal. Desprovimento.
I. Caso em exame
1. Apelação para reformar a sentença proferida na ação indenizatória ajuizada contra o DISTRITO FEDERAL, que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais decorrente de erro médico, que culminou no falecimento da genitora dos apelantes.
II. Questões em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve violação ao princípio da dialeticidade a ensejar o não conhecimento do recurso; (ii) saber se houve falha na prestação do serviço público de saúde capaz de ensejar a responsabilidade civil objetiva do Estado e consequente indenização por danos morais.
III. Razões de decidir
3. A preliminar de ausência de dialeticidade recursal foi rejeitada, porquanto demonstrada a impugnação específica aos fundamentos da sentença.
4. A responsabilidade civil do Estado por condutas omissivas exige a comprovação do dano, da conduta estatal omissiva e do nexo de causalidade entre ambos, à luz da teoria do risco administrativo prevista no art. 37, § 6o, da CF/1988.
5. O laudo pericial judicial foi categórico ao afirmar que não houve erro médico no atendimento prestado à paciente em 2020 e 2022, tampouco relação causal entre a alegada demora no tratamento e a evolução da neoplasia maligna, de caráter agressivo e de rápida progressão.
6. O indeferimento do pedido de inversão do ônus da prova foi objeto de decisão interlocutória não impugnada por agravo de instrumento, razão pela qual a matéria se encontra preclusa, conforme art. 1.015, XI, do CPC.
7. Os danos alegados pelos apelantes não foram devidamente individualizados nem instruídos com elementos probatórios suficientes a comprovar abalo moral indenizável, limitando-se a argumentos genéricos sobre a perda da chance de cura e o sofrimento psíquico.
IV. Dispositivo e tese
8. Recursos desprovido.
Tese de julgamento: " A responsabilidade civil do Estado por falha na prestação do serviço público de saúde exige a comprovação de nexo causal entre a conduta estatal e o dano alegado, o que não se verifica quando o atendimento médico é considerado adequado e os eventos danosos decorrem de agravamento imprevisível de doença grave."

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 37, § 6o; CPC, art. 1.015, XI.